Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726853-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO RECORRIDO: PAULO CÉSAR LOPES CAMARGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. I – O pedido da devedora de exclusão da multa não procede, pois, examinado detidamente o processo originário, a sua recalcitrância em cumprir a obrigação que lhe foi imposta é patente e perdura há anos. II – O pedido subsidiário para reduzir ainda mais a multa também deve ser rejeitado, pois a limitação procedida pelo MM. Juiz na r. decisão observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegura a sua finalidade inibitória. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 1o, inciso II, do CPC, afirmando que o descumprimento não decorreu de resistência injustificada, mas de uma impossibilidade prática e objetiva reconhecida nos próprios autos, de modo que a aplicação da multa, nessas circunstâncias, desvia de sua finalidade coercitiva; c) artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 412 do Código Civil, asseverando que deve ser reduzido o montante fixado a título de astreintes, ao argumento de que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) se mostra exorbitante, além de não condizente com a importância do bem jurídico tutelado e com o caráter inibitório e pedagógico da penalidade, sendo aproximadamente 10 (dez) vezes maior do que a quantia representada pela obrigação principal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 412 do Código Civil, bem como no que concerne à suposta divergência interpretativa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Examinado detidamente o processo originário e pela narrativa ora realizada, o inadimplemento da agravante-executada quanto à obrigação que lhe foi imposta é patente e perdura há anos. Assim, em princípio, tal circunstância poderia levar à conclusão de que o valor da multa, ainda que elevado, não está atingindo sua finalidade [...] Ocorre que, aliada à finalidade inibitória da multa, também deve ser sopesado se o valor arbitrado é condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte adversa. Ademais, deve se aferir também a possibilidade do devedor em pagá-la, sob pena de se tornar inócua [...] Portanto, em razão das peculiaridades da presente demanda, especialmente pelo valor atualizado da multa (R$ 1.663.817,44) superar em muitas vezes o principal (R$ 55.000,00 à época do ajuizamento), evidencia-se desproporcionalidade das astreintes, inclusive sob pena de causar enriquecimento sem causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...] No entanto, é incabível a exclusão das astreintes, sob o fundamento de que a obrigação era impossível de ser cumprida, pois era dever da agravante-devedora saber das restrições do imóvel que vendeu, o que foi descoberto apenas após o negócio jurídico, razão pela qual é inegável a sua recalcitrância [...]O pedido subsidiário para reduzir ainda mais a multa também não procede, pois a limitação realizada pelo MM. Juiz observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegura a sua finalidade inibitória [...] Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida, inclusive quanto ao valor em que foi limitada a multa, visto que em patamar razoável e proporcional ao objeto da demanda (ID 63261226). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016